Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-44.2018.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 13o SALÁRIO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE.
1. Autor, servidor público estadual junto à Secretaria do Estado da Saúde, que pleiteia a incorporação do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 13o SALÁRIO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE.
1. Autor, servidor público estadual junto à Secretaria do Estado da Saúde, que pleiteia a incorporação do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como do 13o salário e do 1/3 constitucional de férias.
2. Benefício que tem caráter permanente e, portanto, natureza remuneratória.
3. Consectários legais: reforma parcial do "decisum a quo". Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF. No que tange à correção monetária, consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Recurso de apelação desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006074-44.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MAURICIO DE OLIVEIRA
BUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator que foi acompanhado pelo 2o Juiz, apresentou divergência a 3a Juíza. Nos
termos do art. 942 do CPC, aplicada a técnica de ampliação do julgamento, foram
convocados dos desembargadores Fermino Magnani Filho e Francisco Bianco que
acompanharam o Relator. Resultado do julgamento: Negaram provimento ao
recurso de apelação e deram parcial provimento ao reexame necessário por
maioria de votos. Vencida a 3a Juíza que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38366
Processo: 1006074-44.2018.8.26.0286
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Mauricio de Oliveira Buzzo
Comarca de Itu
Juiz Prolator: Andrea Leme Luchini
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRÊMIO DE
INCENTIVO ESPECIAL ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO, 13o SALÁRIO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS POSSIBILIDADE.
1. Autor, servidor público estadual junto à Secretaria do Estado
da Saúde, que pleiteia a incorporação do Prêmio de Incentivo
Especial (PIE) na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, bem como do 13o salário e do 1/3 constitucional de
férias.
2. Benefício que tem caráter permanente e, portanto, natureza
remuneratória.
3. Consectários legais: reforma parcial do “decisum a quo”.
Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09),
a partir da data de sua vigência
Constitucionalidade
reconhecida
pelo
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF. No que tange à
correção monetária, consoante entendimento perfilhado pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F
da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal
no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
Recurso
de
apelação
desprovido.
Reexame
necessário
parcialmente provido.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de fls.
87/91, complementada pela r. decisão de fls. 126/132, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ação ajuizada por MAURÍCIO DE OLIVEIRA BUZZO, por meio da
qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente a demanda,
condenando a requerida a incluir o valor do Prêmio Incentivo
Especial PIE na base de cálculo do quinquênio, da sexta-parte,
do 13o salário e do 1/3 de férias, bem como o pagamento das
diferenças, acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, e de correção monetária calculada de acordo com o
IPCA-E, de acordo com os critérios estabelecidos pelo STF no RE
870.947/SE, respeitada a prescrição quinquenal.
Inconformado com a sentença proferida, almeja
o recorrente a reforma do decisum a quo, alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a reforma
promovida pelo r. Juízo a quo no julgamento dos embargos
declaratórios, por entender não estar caracterizada nenhuma das
hipóteses cabíveis para a atribuição de efeitos infringentes, de
modo que, a seu ver, está caracterizada sentença “extra petita”.
No mérito, sustenta o apelante, em síntese: a)
inexistir fundamento algum para a incorporação do Prêmio de
Incentivo Especial, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o
1.212/2013 e das Resoluções SS n.o 110/2013 e 113/2013, visto
ser variável o valor da vantagem que a propósito é paga apenas
aos servidores de classes especificadas e enquanto em exercício;
b) que o art. 4o veda a sua incidência da vantagem sobre qualquer
vantagem pecuniária; c) que se trata de vantagem pro labore
faciendo; d) eventual acolhimento derrogaria o princípio da
legalidade e a tripartição dos poderes, previstos nos arts. 2o, 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso II e 37 da Constituição Federal, bem como o art. 37, inciso
XIV também da Constituição Federal e o art. 129 da Constituição
do Estado.
Almeja, subsidiariamente, a reforma da sentença
no tocante ao critério adotado para a correção monetária, a fim de
que se reconheça a aplicação da Lei federal no 11.960/09 em
detrimento do IPCA-E.
Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado e instruído com as contrarrazões da parte contrária.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço do reexame necessário a que
a sentença está submetida, por força do disposto no art. 496,
inciso i do Código de Processo Civil. Conheço, outrossim, do
recurso ora interposto, porquanto tenho por presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame das razões recursais.
2.
Inicialmente, rejeito a tese preliminar
de nulidade da sentença, haja vista que a decisão de fls. 126/132
que acolheu os embargos de declaração oposto pelo autor
encontra-se em perfeita harmonia com as normas processuais
vigentes. Cuidou-se de hipótese de atribuição de efeito infringente
ante o reconhecimento de contradição na premissa adotada pelo r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo, que redundou em verdadeiro equívoco nos
fundamentos utilizados ao tratar da causa com base no
entendimento firmado por esta C. Corte de Justiça quanto ao
“prêmio de incentivo” instituído pela Lei estadual no 8.975/1994, e
não ao “prêmio de incentivo especial” criado pela Resolução
SS-110, de 17.10.2013.
Ao acolher os embargos declaratórios do autor, o
r. Juízo a quo sanou, em verdade, o vício da sentença, adequando-
a aos limites dos pedidos contidos na inicial.
Não há, assim cogitar-se de nulidade da
sentença.
Passo ao exame do mérito.
3.
Centra-se a lide em identificar se o
“Prêmio de Incentivo Especial” (PIE) haverá ou não de integrar
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço do servidor
público estadual e, neste ponto, qual seria a extensão da
expressão vencimentos integrais do art. 129 da Constituição
Estadual.
Ora bem, importa primeiramente qualificar o
conteúdo semântico do termo vencimento.
De acordo com abalizada opinio communio
doctoris, compreendemo-lo como que resultado da composição do
padrão de remuneração do funcionário sobre o qual se agregarão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título de adicional ou gratificação.
Quando o legislador pretende restringir o conceito ao padrão do servidor, emprega
o vocábulo no singular vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor, uso o termo no plural vencimentos” (Hely Lopes
Meirelles In Direito Administrativo Brasileiro, 15a ed., p.392).
Não cederá passo esta interpretação v.g. alguma
diversa, especialmente por força da precisão terminológica
constante do texto do artigo 129 da Constituição Estadual,
particularmente “por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.
Não se admite solução às meias, ou que
equivalha à amputação do sentido concreto de referido texto
constitucional, se, claro, adotada hermenêutica ao caso atribuível.

De mais a mais, não calha outra ex vi leges sorte
de conclusão em virtude do fato de a regra do artigo 129 da
Constituição Estadual ter roupagem normativa de hierarquia e
cunho superior, sobretudo se a cotejarmos com o elenco de leis
(restritivas por sinal) que a Fazenda Pública vindicou como
próprias ao caso; por isso mesmo estes textos normativos não
poderão gerar exclusão dos incrementos que ou por força de lei,
como já dissemos, ou ex temporis passaram a compor o quantum
integral dos vencimentos. Assim é pois, se apreçarmos a natureza
jurídica de cada uma, das vantagens e, se a tivermos como que
pagas (independentemente da cessação do serviço prestado),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forçosamente
conduzir-nos-emos
à
conclusão
de
que
se
incorporam aos vencimentos. Deste modo devem ser levadas em
conta quando do tempo do pagamento do benefício pleiteado. Não
disso sucederá ofensa alguma à regra do artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual ou lesão à do artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal.

Consta em mesmo sentido aresto originário do
Pretório Excelso lavrado por meio do Recurso Extraordinário n.o
219.740/SP (da Rel.: Min. Marco Aurélio, julgamento de 11 de
setembro de 2001), segundo a qual: “O preceito não tem o condão
de obstaculizar verdadeira melhoria de vencimentos outorgada
pela legislação local em face da passagem do tempo”.
Ademais,
a
alteração
introduzida
pelo
Constituinte no inciso XIV do artigo 39 da Constituição outra coisa
não dispôs senão a proibição do chamado repique ou efeito
cascata, que vale dizer, vantagem posterior substancialmente
idêntica que também constitui fundamento de outra, gerando
assim sucessivos aumentos de vencimentos. Acontece que o
Governo Estadual ao instituir vencimentos ou proventos: além do
salário base, legisferou em vantagens e gratificações que de fato
compõem os (mesmos) vencimentos e os conforma com traços
consolidados. Sinal disso é que bom número de servidores
aposentados percebem vantagens que vão desde a nomenclatura
gratificação extra até a de um prêmio de incentivo.
Ora, diante destes constitutos permanentes,
referidas vantagens não se traduzirão em meros acréscimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ulteriores, senão antes como verdadeiros aumentos salariais que
integraram o patrimônio. Logo, não há ilegalidade em incluí-los
para fins do cálculo do quinquênio, posto que estamos a tratar sim
de direitos incorporados que constituem o quantum dos vencimentos. Por conseguinte, a base de cálculo das
vantagens a serem apostiladas deverá considerar todas as
vantagens incorporadas, ou seja, aquelas que a integram por
força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada
em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e
universais, sem os atributos essenciais das gratificações
os
sempre lembrados in facto temporis, oficii, propter laborem e
propter personam.
4.
Quanto
ao
“Prêmio
de
Incentivo
Especial” (PIE), objeto da discussão travada nestes autos, dispõe a
Resolução SS n.o 110/ 2013, ao institui-lo aos servidores públicos
estaduais:
Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o
Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes identificados, para
as classes constantes do anexo desta Resolução, aos servidores em
exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado mediante
aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV,
instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008,
observada a jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à percepção do PIE nas situações de afastamentos considerados
de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença
para tratamento de saúde, no limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo
PI,
referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será considerado para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução
correrão à conta dos recursos intergovernamentais repassados
mensalmente, ao Fundo Estadual de Saúde Fundes.
Artigo 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando dispositivos legais em contrário.
Não trouxe referido prêmio qualquer critério
objetivo de especificidade, inexistindo exigência de condição
específica ou habilidade especial, sendo pago indistintamente a
todos os servidores da ativa
possuindo, portanto, caráter
genérico.
Deste modo, resta claro que referido “prêmio”
trata-se, em verdade, de verdadeira majoração dos salários de
parte dos seus servidores, afigurando-se como vantagem geral,
impessoal, de natureza remuneratória.
Ressalto, ainda, que tendo a natureza jurídica de
remuneração, não poderá o Prêmio de Incentivo Especial ser
excluído da base de cálculo do 13o salário e do 1/3 constitucional
de férias uma vez que, para a concessão destas verbas, basta o
percebimento de vencimentos pelo servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Apelação Cível Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde
Inclusão do benefício denominado "Prêmio de Incentivo Especial" na
base de cálculo de 13o salário, férias acrescidas de um terço,
quinquênios e sexta-parte Benefício que em sua aplicação efetiva tem
natureza de aumento geral de vencimentos Verba paga de forma
permanente e em valores fixos para cada cargo, sem variação por
desempenho, jornada de trabalho ou outra característica pessoal Ação
julgada procedente Recurso do réu desprovido.
(TJSP, Apelação Cível 1039476-39.2018.8.26.0053; 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Luciana Bresciani, dj. 06/07/2020)
SERVIDORA PU ́BLICA ESTADUAL Secretaria de Saúde - Pretensão de
reconhecimento ao direito de percepção do Premio de Incentivo
Especial PIE - Premio concedido pela Resolução no 110/13 da Secretaria
de Saúde, de forma generalizada - Aumento disfarçado - Incidência para
todos os fins de direito - Sentença de procedência. CORREÇÃO
MONETÁRIA
Pretensão à aplicação da Lei no 11.960/2009

Impossibilidade - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão
Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960,
devendo ser aplicado o IPCA-E. Recursos oficial, considerado interposto,
e voluntário não providos.
(TJSP, Apelação Cível 1006888-14.2019.8.26.0224; 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, dj. 26/06/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL, VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE. RESOLUÇÃO
No 110/2013. Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma
condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento.
Artigo 40, § 8o da Constituição Federal. Cômputo do PIE na base de
cálculo do quinquênio e da sexta-parte. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível 1057646-59.2018.8.26.0053; 3a Câmara de Direito
Público, dj. 15/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se,
assim,
que
a
sentença
ora
reexaminada deve ser mantida, porque ausentes quaisquer vícios
na instrução processual que possam contaminar o “decisum” e em
conformidade com o posicionamento fortemente perfilhado por
esta C. Corte de Justiça, a respeito do art. 129 da Constituição
Estadual, segundo o qual o quinquênio e a sexta-parte devem
considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou
seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência
determinada por decisão transitada em julgado, além das
gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos
essenciais das gratificações, excluindo-se, contudo, as vantagens
de caráter eventual e dos acréscimos “in facto temporis”, “oficii”,
“propter laborem” e “propter personam”.
Devidas, portanto, as diferenças decorrentes
desta integralização, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros de mora a partir da citação, ressalvada a prescrição
quinquenal.
No que atine às repercussões remuneratórias,
anoto que a sentença comporta parcial reforma, na medida em
que, quanto aos juros de mora aplicar-se-á o disposto na Lei
federal n. 11.960/09, devendo-se observar o quanto decidido pelo
E. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, por meio de
repercussão geral (Tema no 810), assim ementado:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu
o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF,
Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ.
25.09.2017)
No
que
tange
à
correção
monetária,
a
condenação deverá observar o quanto fixado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetido à sistemática dos recursos repetitivos do qual originou a
tese fixada no Tema no 905, segundo a qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
(...)
Assim, os juros de mora serão os previstos no
artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997 e o índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária deverá observar o delineado no item 3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR: “Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judicias referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
Posto isso, nos termos do artigo 496, inciso I do
atual Código de Processo Civil, voto no sentido do desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu e do parcial
provimento do reexame necessário, no que tange aos
consectários legais, nos termos da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28745
Apelação / Remessa Necessária no 1006074-44.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Mauricio de Oliveira Buzzo
Juiz(a) prolator(a): Andrea Leme Luchini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Nogueira Dienfenthäler, ouso divergir da solução ora proposta pelas razões
a seguir expostas.
Cuida-se de ação ajuizada por servidor público
estadual lotado junto à Secretaria da Saúde, que pretende a inclusão do
denominado “Prêmio de Incentivo Especial”, instituído pela Resolução SS no
110, de 17-10-2013, na base de cálculo do 13o salário, do terço
constitucional de férias, adicionais temporários e adicional por tempo de
serviço.
A r. sentença de fls. 87/91 julgou procedente a
ação para determinar a inclusão do Prêmio de Incentivo, na proporção de
50% (cinquenta por cento) do seu valor, na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, férias e 13o salários percebidos pelo autor, bem como
para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento das
parcelas em atraso, observando a prescrição quinquenal.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação
de fls. 103/116 para afirmar, em síntese, que o “Prêmio de Incentivo
Especial” não se confunde com o “Prêmio de Incentivo”, e que o “Prêmio de
Incentivo Especial” não incide sobre verbas remuneratórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
No que diz respeito ao “Prêmio de Incentivo
Especial” (PIE), inicialmente, deve-se registrar que somente vantagens
criadas validamente por lei formal é que podem produzir eventuais reflexos
pecuniários sobre outras vantagens. Do contrário, estar-se-ia admitindo a
convalidação de uma ilicitude contra o erário, o que não se pode admitir.
A questão subjacente a ser analisada no caso,
portanto, consiste em saber se o PIE foi regularmente instituído por lei
formal.
A Resolução SS n° 110/2013, que instituiu o PIE
no âmbito da Secretaria Estadual da Saúde, assim dispôs acerca da referida
vantagem, em seus artigos 1o a 5o:
Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria
de Estado da Saúde, o Prêmio de Incentivo
Especial PIE, com os coeficientes identificados,
para as classes constantes do anexo desta
Resolução, aos servidores em exercício nesta
Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE
será
calculado
mediante
a
aplicação
de
coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV,
instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar
1.080, de 17-12-2008, observada a jornada de
trabalho a que estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta
resolução não perderão o direito à percepção do
PIE nas situações de afastamentos considerados
de efetivo exercício para todos os efeitos legais e
nos casos de licença para tratamento de saúde,
no limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo
Especial

PIE
se
dará
mensalmente,
independentemente do Prêmio de Incentivo PI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será
considerado para cálculo de qualquer vantagem
pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação
desta Resolução correrão à conta dos recursos
intergovernamentais
repassados
mensalmente,
ao Fundo Estadual de Saúde Fundes.
A partir da primeira interpretação dos dispositivos
supracitados, conclui-se que o PIE é uma vantagem de caráter genérico
paga, a princípio, a qualquer servidor ativo pertencente às classes
especificadas (art. 1o) e que referida vantagem não se confunde com o
Prêmio de Incentivo “comum” (art. 4o), regido pela Lei Estadual 8.975/94.
Por se tratar de mero ato administrativo, é
inadmissível que a Resolução SS n° 110/2013 tenha criado, validamente, a
vantagem em comento, já que, sendo manifestação do poder normativo-
regulamentar da Administração Pública, as normas contidas na Resolução
devem estar dentro dos limites de uma lei (em sentido formal) previamente
aprovada pelo Poder Legislativo.
Há que se perquirir, pois, se o PIE ora pretendido
tem previsão legal específica e clara na legislação estadual formal.
De acordo com o preâmbulo da Resolução SS
110/2013, tem-se que o referido ato foi editado com base na Lei
Complementar Estadual 1.212/2013, a qual, por sua vez, promoveu
alterações na Lei Complementar Estadual 1.080/2008.
Ocorre que a LCE 1.212/2013 não previu em
momento algum a criação de um “Prêmio Incentivo Especial” (PIE), tal
como sugere o preâmbulo da Resolução SS n° 110/2013.
Referida LCE, ao tratar da opção dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em atividade por uma “Jornada Comum de Trabalho” (30 horas), apenas
determinou que eventuais diferenças remuneratórias seriam “compensadas
na parte fixa do prêmio de incentivo instituído pela Lei no 8.975, de 25 de
novembro de 1994, na forma a ser estabelecida em resolução do Titular da
Pasta, ouvida a Secretaria de Gestão Pública”:
Artigo 7o - Fica facultada aos servidores do
Quadro da Secretaria da Saúde abrangidos por
esta
lei
complementar
a
opção,
de
forma
irretratável, pela inclusão de seu cargo ou função-
atividade em Jornada Comum de Trabalho de que
trata o inciso II do artigo 13 das disposições
permanentes desta lei complementar.
§ 1o - A opção referida no “caput” deste artigo
deverá ser formulada mediante requerimento
endereçado ao dirigente da respectiva unidade,
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data
publicação desta lei complementar.
§ 2o- Para os servidores que, na data da
publicação desta lei complementar, estiverem
ocupando cargo em comissão, designados para o
exercício de função em confiança ou afastados, o
prazo de que trata o “caput” deste artigo será
contado da data da exoneração ou da data em que
cessar a designação ou o afastamento.
§
3o
-
Eventuais
diferenças
remuneratórias
decorrentes da aplicação do disposto no “caput”
deste artigo serão compensadas na parte fixa do
prêmio de incentivo instituído pela Lei no 8.975,
de 25 de novembro de 1994, na forma a ser
estabelecida em resolução do Titular da Pasta,
ouvida a Secretaria de Gestão Pública.
Nota-se facilmente, pois, que a LCE 1.212/2013
em momento algum criou um “Prêmio de Incentivo Especial”. Limitou-se a
dispor que eventuais diferenças remuneratórias deveriam ser compensadas
na parte fixa do Prêmio de Incentivo “comum”, criado pela Lei 8.975/94.
Ora, a compensação em questão, de nítido caráter específico (propter
laborem), não se confunde com a criação de uma nova vantagem genérica
(PIE).
Nem mesmo na Lei Complementar Estadual
1.080/2008, que instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para servidores integrantes de determinadas classes em exercício na
Secretaria da Saúde (dentre outras), há qualquer disposição específica
relacionada à vantagem genérica “Prêmio de Incentivo Especial”.
Pelo contrário, a LCE 1.080/2008 especifica
diversos prêmios a que teriam direito os servidores por ela abrangidos, mas
em nenhuma disposição há menção expressa a um “Prêmio de Incentivo
Especial” (PIE):
Artigo 47 - Aos servidores abrangidos por esta lei
complementar aplicam-se as disposições legais e
regulamentares referentes:
I - ao Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei no
8.975, de 25 de novembro de 1994, e suas
alterações posteriores;
II - ao Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ,
instituído pela Lei Complementar no 804, de 21 de
dezembro de 1995, e suas alterações posteriores,
na forma do Anexo XVIII desta lei complementar;
III - ao Abono por Satisfação do Usuário - ASU,
instituído pelo artigo 4o da Lei Complementar no
887, de 19 de dezembro de 2000, e suas
alterações posteriores;
IV - ao Prêmio de Incentivo à Produtividade e
Qualidade
-
PIPQ,
instituído
pela
Lei
Complementar no 907, de 21 de dezembro de
2001, e suas alterações posteriores, na forma do
Anexo XIX desta lei complementar.
V - ao Prêmio de Incentivo à Produtividade - PIP,
instituído pelo artigo 31 da Lei Complementar no
919, de 23 de maio de 2002.
Por fim, também não pode ser admitido que o
suporte legal para a instituição do PIE teria sido dado pela Lei Estadual
8.975/94, a qual dispõe sobre a concessão de Prêmio de Incentivo
“comum” aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde.
Basta um breve exame da referida Lei 8.975/94
para se confirmar que em momento algum ela trata de um “Prêmio
Incentivo Especial”. A lei citada trata, apenas, do “Prêmio Incentivo” (sem
qualquer adjetivação), usualmente concedido pela Administração Estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagem essa de caráter híbrido, sendo 50% fixa (geral) e 50% variável
(pro labore faciendo), características essas não encontradas no “Prêmio
Incentivo Especial” instituído pela Resolução SS n° 110/2013.
Além disso, o fato de existir um Prêmio Incentivo
“comum” definido na Lei 8.975/94 não autoriza que a Administração
Estadual crie automaticamente, sem o crivo do Poder Legislativo, outras
vantagens adjetivadas como “especial”, “extraordinária”, “excepcional”,
“diferenciado” etc. Acaso fosse admitido tal expediente, estar-se-ia
conferindo à Administração, na prática, um poder de onerar os cofres
públicos sem prévia autorização legal, o que não se pode admitir.
Também sequer deve ser alegado que o “Prêmio
de Incentivo Especial” teria amparo nos Decretos Estaduais 41.794/97 e
42.955/98, já que muito embora tais decretos façam alusão a um “Prêmio
de Incentivo Especial”, igualmente esses diplomas não possuem o respaldo
legal necessário, como já mencionado.
Portanto, a partir do exame de toda a legislação
estadual, conclui-se que o “Prêmio de Incentivo Especial” (PIE) pretendido
pelos autores não possui qualquer amparo direto e necessário nas leis
formais citadas, constituindo vantagem que fora indevidamente criada pela
própria Resolução SS 110/2013 e que, portanto, é ilegal por vício de
incompetência, por extrapolar o poder regulamentar conferido à
Administração Pública.
Em sendo uma vantagem manifestamente ilegal,
não pode ser admitida a sua convalidação, quanto menos seus reflexos
sobre outras vantagens (como os adicionais por tempo de serviço, férias e
décimo terceiro), ainda que a Administração Estadual esteja promovendo
indevidamente o seu pagamento de maneira geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, tem-se que o autor não possui o direito alegado, devendo a r.
sentença ser modificada para o não provimento do pedido do servidor nesse
sentido.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
divirjo da solução proposta e dou provimento ao recurso voluntário da
Fazenda Pública e ao reexame necessário para julgar improcedente o
pedido inicial.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12C9E952
15
21
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
116CB82E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006074-44.2018.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.